Tribunal: TJMT
Processo: 1031481-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDMIL SOUZA EVANGELISTA - CPF: 026.698.471-10 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1031481-12.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido:

EDMIL SOUZA EVANGELISTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÕES RELACIONADAS AO CERTAME EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A POSSE PUBLICADA APENAS EM EDITAL INTERNO. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência na qual o Recorrido requer a anulação de ato administrativo que tornou sem efeito a sua nomeação a cargo público de Professor do Ensino Fundamental: Educação Física, no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, em razão de não ter sido notificado pessoalmente, bem como de não ter ocorrido a Publicação de convocação para a Posse no Diário Oficial de Constas do Tribunal de Constas de Mato Grosso.

2.
Em sede recursal, o Município de Cuiabá pugna pela reforma da sentença que anulou o ato que cancelou a convocação do Recorrido (
Ato GP 813/2021,

publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá, no 145, datada de 01/06/2021)
, determinando que a municipalidade proceda à renovação do ato de nomeação, com reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários para a posse do Recorrido no cargo de professor.

3.
É incontroverso nos autos que
a parte autora foi convocada e nomeada para tomar posse no cargo de professor através de publicação no Diário Oficial do Tribunal de Conta de Mato Grosso, ATO GP no 8132021. Contudo, por não se apresentar para tomar posse, a sua nomeação foi tornada sem efeito.

4.

In casu,
todas as publicações relacionadas ao certame foram efetivadas através de publicação no diário oficial do Tribunal de Contas deste Estado, à exceção da convocação para a posse, que foi publicada em local diverso, qual seja, a Gazeta Municipal de Cuiabá, tratando-se de edital interno.

5.

Com efeito, a publicação da convocação da posse do Requerido apenas na
Gazeta Municipal de Cuiabá, e não no
Diário Oficial de Contas de Mato Grosso, ofende o princípio da publicidade, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, no qual impõe a Administração Pública ampla publicidade de seus atos.

6.

A nomeação é ato discricionário conforme o princípio de conveniência e oportunidade, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito em razão do Princípio da Separação e Independência dos Poderes, cabendo apenas verificar se o poder público agiu com observância a lei, e se de forma razoável e proporcional, o que não foi verificado no caso concreto.

7.

Deste modo, o Recorrido logrou êxito em demonstrar que a Administração Pública foi negligente em não o ter notificado do
Ato GP 813/2021,

publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá, no 145, datada de 01/06/2021
, o qual o convocou para posse no cargo em questão, induzindo-o a erro ao efetuar a publicação apenas em edital interno.

8.
Portanto, não tendo sido promovida a válida convocação pessoal da parte autora para sua nomeação, a nulidade dos decretos é medida que se impõe.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.

Condeno o Recorrente, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023